Tribunal: TJMT
Processo: 1040040-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040040-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fraldas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), VANESSA CRISTINA SENNA SCHIAVON - CPF: 000.402.461-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VANESSA CRISTINA SENNA SCHIAVON - CPF: 000.402.461-32 (TERCEIRO INTERESSADO), K. B. S. S. M. - CPF: 108.267.291-26 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS A CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. DESVINCULAÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou ao Estado e ao Município o fornecimento de suplemento alimentar, insumos de alimentação e fraldas descartáveis a criança com graves patologias neurológicas e comprometimento da deglutição, diante da comprovada necessidade clínica e hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de suplemento alimentar e insumos não padronizados pelo SUS; (
ii
) estabelecer se é necessária prévia manifestação do NAT-Jus; (
iii
) determinar a possibilidade de direcionamento da obrigação entre os entes federativos e a vinculação a marca específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde impõe ao Poder Público o dever de fornecer tratamento indispensável, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico e o risco nutricional da criança, com base em laudo médico idôneo.

4. A natureza do objeto da demanda, consistente em suplemento alimentar e insumos, afasta a incidência estrita dos precedentes do STF relativos a medicamentos não incorporados ao SUS.

5. A comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da hipossuficiência econômica legitima a intervenção judicial, especialmente diante da negativa administrativa.

6. A ausência de manifestação prévia do NAT-Jus não impede a concessão da tutela de urgência quando presentes elementos probatórios suficientes e risco concreto à saúde.

7. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

8. Tratando-se de insumos de baixa complexidade, o fornecimento deve ser direcionado prioritariamente ao Município, sem afastar a solidariedade dos demais entes.

9. É vedada a determinação de fornecimento de produto vinculado a marca específica, devendo a obrigação observar apenas a composição nutricional equivalente prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de suplemento alimentar e insumos essenciais à saúde de criança, comprovadamente necessários e diante de hipossuficiência econômica, pode ser determinado judicialmente independentemente de padronização no SUS. 2. A ausência de parecer do NAT-Jus não impede a concessão de tutela de urgência quando há prova suficiente da necessidade e risco à saúde. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme a repartição de competências, com prioridade ao Município em casos de baixa complexidade. 4. É vedada a vinculação do fornecimento de insumos de saúde a marca específica, devendo ser observada apenas a composição técnica equivalente.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º, 196, 198; CPC,
arts
. 300, 536, § 1º, e 538, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 631.240, Tema 350; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106;
TJMT, N.U 1004955-91.2023.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 23.08.2025; TJMT, N.U 1038609-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 10.03.2026; TJMT, N.U 1018216-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1109931-38.2025.8.11.0041
, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de
suplemento alimentar, insumos e equipamentos necessários à alimentação, bem como fraldas descartáveis, em favor da parte agravada.

Em suas razões recursais, o ente estatal sustenta, em síntese, a ausência de interesse processual, ao argumento de que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, inexistindo situação de urgência ou emergência que justifique a intervenção judicial imediata.

Defende que não houve demonstração de demora excessiva na via administrativa, destacando a necessidade de observância dos prazos razoáveis para atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme parâmetros fixados em enunciados do Conselho Nacional de Justiça e entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

Alega, ainda, a imprescindibilidade de manifestação técnica prévia por meio do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus), ressaltando que a ausência de análise técnica independente compromete a adequada apreciação da demanda, sobretudo em casos de judicialização da saúde.

Sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de deferência às decisões técnicas da Administração Pública, especialmente quando amparadas por evidências científicas e políticas públicas consolidadas.

Argumenta que o produto pleiteado não integra as políticas públicas do SUS, havendo, inclusive, deliberação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) pela não incorporação da tecnologia, o que, segundo afirma, impede a imposição judicial de fornecimento sem a devida comprovação de ineficácia das alternativas disponíveis.

Aduz, também, a ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS, notadamente a imprescindibilidade, eficácia comprovada e inexistência de substituto terapêutico.

Por fim, defende a impossibilidade de direcionamento para fornecimento de marca específica, em observância aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa, bem como, subsidiariamente, pugna pelo redirecionamento da obrigação ao ente municipal, em consonância com as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Com tais razões
, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela provisória deferida
na origem.

Por meio da decisão de id.
3
28375858
, o Relator recebeu o recurso
sem

concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta
ofertada pela parte recorrida no id. 3
46178854
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o Procurador
José
Zuqueti
,

opin
a
pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
350866374
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que de
feriu os pedidos liminares formulados pel
a menor
impúbere Katelyn Beatriz Senna Schiavon Melo, representada por sua genitora Vanessa Cristina Senna Schiavon.

Extrai-se dos autos originários que
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, foi ajuizada por
Katelyn
Beatriz Senna Schiavon Melo

(
05
anos de idade)
, representado por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Cuiabá, em razão do diagnóstico de
Toxoplasmose Congênita, Encefalopatia Difusa Não Progressiva, Paralisia Cerebral, Epilepsia e Microcefalia, razão pela qual, postula, em sede liminar, a disponibilização de Suplemento Alimentar e Insumo.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
[...]
Ademais, constata-se que a genitora empreendeu diligências extrajudiciais junto aos Entes Públicos Requeridos, entretanto, não restaram frutíferas (Negativa para Medicamento Não Padronizado), conforme documentos anexados ao ID 212617323.

Em razão do alto custo do tratamento, a família não tem condições de custeá-lo sem prejuízo do próprio sustento, conforme comprovado através da declaração de Hipossuficiência anexada ao ID 212617317.

[...]

Ademais, tendo em vista que o pedido versa sobre interesse de criança, amplamente resguardado pelo ECA, devem ser observados os Princípios protetivos basilares da Prioridade Absoluta e do Superior Interesse da Criança e Adolescente.

No tocante à adoção da medida necessária à efetivação da tutela antecipada (art. 300 do CPC), tem-se que, por se tratar de matéria atinente à saúde, a solução mais adequada ao presente caso é compelir os Requeridos a fornecerem mensalmente os Suplementos Alimentares e Insumos em favor da infante.

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino
:

1) Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, providenciem a disponibilização Suplemento Alimentar (
Isosource
Jr 400G) e Insumos (Equipos de Alimentação, Frascos de Alimentação de 300ml e Fraldas Descartáveis Tamanho G), em favor da criança
Katelyn
Beatriz Senna Schiavon Melo, nascida em 21/07/2020, filha de Vanessa Cristina Senna Schiavon, inscrita sob o CPF n.º 108.267.291-26, portadora do Cartão SUS n.º 706701780658920, residente e domiciliada na Avenida das Palmeiras, n.º 106, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, Telefone (65) 9.9293-2992, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2) Sem prejuízo do exposto acima, notifiquem-se as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias, em favor da criança
Katelyn
Beatriz Senna Schiavon Melo, nascida em 21/07/2020, filha de Vanessa Cristina Senna Schiavon, inscrita sob o CPF n.º 108.267.291-26, portadora do Cartão SUS n.º 706701780658920, residente e domiciliada na Avenida das Palmeiras, n.º 106, Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá-MT, Telefone (65) 9.9293-2992, visando à disponibilização do Suplemento Alimentar (
Isosource
Jr 400G) e Insumos (Equipos de Alimentação, Frascos de Alimentação de 300ml e Fraldas Descartáveis Tamanho G).

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização do Suplemento Alimentar e Insumos, em favor da infante, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, na conta do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 03 (três) meses do tratamento, nos termos do art. 536, § 1º c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC.

4) Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.

5) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará.

6) Com a expedição do alvará, intimem-se por telefone ou e-mail a Farmácia que apresentou o menor orçamento para que proceda a entrega do Suplemento Alimentar e Insumos, descrito no item “1” desta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias no cartório da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude, juntamente com a Nota Fiscal
;

7) Com a entrega do Suplemento Alimentar e Insumos, intimem-se os Responsáveis pela criança para que compareçam em cartório para retirar dos produtos, mediante Termo de Entrega nos autos;
”. (id.
213940031
).

Da decisão, o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Extrai-se dos autos originários que se trata de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência satisfativa, ajuizada por
Katelyn
Beatriz Senna Schiavon Melo
(05 anos de idade)
, representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, em razão do diagnóstico de
Toxoplasmose Congênita, Encefalopatia Difusa Não Progressiva, Paralisia Cerebral, Epilepsia e Microcefalia, razão pela qual, postula, em sede liminar, a disponibilização de
Suplemento Alimentar (
Isosource
Jr 400G) e Insumos (Equip
ament
os de Alimentação, Frascos de Alimentação de 300ml e Fraldas Descartáveis Tamanho G).

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

No que tange
ao objeto da demanda, consistente nos insumos requeridos,
cumpre destacar que o
s
produto
s
indicado
s
não se enquadra
m
juridicamente como medicamento, mas sim como insumo nutricional
e outros
, destinado à complementação alimentar
e higiene
d
a
paciente,

circunstância que afasta a incidência dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243), os quais se destinam, de forma específica, ao fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), estabelece que o fornecimento de medicamento ou tratamento não incorporado às políticas públicas do SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade da medida pleiteada, da inexistência ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e da hipossuficiência econômica do paciente.

No caso concreto, verifica-se que os requisitos necessários à concessão da medida encontram-se plenamente evidenciados, haja vista que a documentação médica acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a menor está inserida em quadro de risco nutricional, demandando o fornecimento contínuo da fórmula prescrita. Consoante se extrai do laudo médico de id. 212617321 dos autos originários, a infante é portadora de epilepsia, transtorno grave do neurodesenvolvimento, cegueira central e distúrbio de deglutição decorrente de sequela de toxoplasmose congênita, circunstâncias que evidenciam a gravidade do seu estado clínico.

Nesse contexto, não merecem acolhida as alegações recursais no sentido de que o serviço pleiteado possuiria natureza meramente eletiva, porquanto a condição de saúde apresentada revela a imprescindibilidade do tratamento, afastando qualquer caráter programável ou adiável da medida.

Com efeito, o referido laudo médico
evidencia
que a menor, em razão de sua tenra idade e das limitações impostas pelas patologias que a acometem, não possui capacidade de se alimentar de forma autônoma, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade, o que impõe a adoção de cuidados contínuos e especializados.

Ademais, resta devidamente comprovada a hipossuficiência econômica da parte agravada, conforme se infere dos documentos de id. 212617317, 212617318 e 212617320, o que reforça a necessidade de intervenção estatal para assegurar o acesso ao tratamento indispensável.

Outrossim, igualmente não prospera a alegação de inexistência de demora administrativa, uma vez que a parte autora demonstrou ter buscado previamente o fornecimento dos insumos junto à rede pública de saúde, tendo seu pleito sido indeferido sob o fundamento de ausência de padronização no âmbito do Sistema Único de Saúde, circunstância que evidencia a resistência administrativa e justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Saliento que, embora o Agravante sustente a imprescindibilidade de prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus) para a apreciação do pleito liminar, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a exigência de submissão prévia ao órgão técnico revela-se necessária, em regra, nas hipóteses que envolvem o fornecimento de medicamentos ou tecnologias não incorporadas ao Sistema Único de Saúde, conforme delineado nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a hipótese vertente não se
subsume
a tais precedentes, porquanto não se trata de fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, mas sim de suplemento alimentar e insumos básicos indispensáveis à subsistência e ao tratamento da menor, tais como fraldas e frascos de alimentação.

Dessa forma, em razão da natureza da demanda, não incide a obrigatoriedade de prévia oitiva do NAT-Jus, sendo plenamente possível a apreciação do pedido com base nos elementos probatórios já constantes dos autos, especialmente diante da urgência e da relevância do direito à saúde envolvido.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida pleiteia, na ação originária,
suplemento alimentar e insumos,
caracterizados por sua baixa complexidade.

Nesse sentido, a obrigação deve, de fato, ser atribuída, prioritariamente, ao Município de Cuiabá, sem desconstituir a solidariedade entre os entes públicos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Porto Alegre do Norte/MT contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses de pessoa idosa com necessidades especiais, julgou procedente o pedido de fornecimento contínuo de fraldas geriátricas tamanho Extra GG, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município requerido à obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda; (
ii
) estabelecer se a União deveria integrar o polo passivo da ação, por se tratar de insumo não padronizado pelo SUS; (
iii
) determinar se há obrigação solidária entre Estado e Município para o fornecimento do insumo pleiteado, à luz das regras constitucionais e jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde pública está pacificada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a inclusão de qualquer ente no polo passivo e cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.

A fralda geriátrica, por não se tratar de medicamento e tampouco atingir o patamar de 210 salários-mínimos anuais, não atrai a competência da Justiça Federal nem exige a inclusão da União no polo passivo, conforme os critérios fixados no Tema 1234 do STF e nas diretrizes do CNJ.

O fornecimento de fraldas geriátricas em favor de idoso com grave enfermidade, com necessidade comprovada e hipossuficiência econômica, integra o dever do Estado de assegurar o direito à saúde (CF/1988,
arts
. 6º e 196), caracterizando-se como atendimento de baixa complexidade, o que justifica o direcionamento inicial ao Município.

A obrigação do fornecimento pode ser dirigida prioritariamente ao Município, sem prejuízo da responsabilidade do Estado, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e enunciados do CNJ que reconhecem a possibilidade de redirecionamento e ressarcimento entre os entes federados.

A renovação periódica de prescrição médica, embora recomendada, não impede a concessão da medida quando há comprovação atual e suficiente da necessidade do insumo e da condição de saúde do beneficiário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos e tratamentos médicos, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição constitucional de competências do SUS. A competência para julgamento de ações de fornecimento de insumo de saúde permanece na Justiça Estadual quando não preenchido o requisito econômico que atrai a competência da Justiça Federal. Fraldas geriátricas, por configurarem insumo de saúde de baixa complexidade, integram as atribuições municipais, cabendo ao Município o cumprimento prioritário da obrigação, sem prejuízo da solidariedade dos demais entes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 23, I; 194; 196; CPC, art. 487, I; Lei 8.080/1990, art. 19-Q; Lei 10.742/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017; STF, RE n. 1366243, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. pendente; TJMT, AC n. 1001737-32.2022.8.11.0078, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023. (N.U 1004955-91.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 23/08/2025)

Por fim,
assiste razão ao Agravante quanto à vedação de indicação de marca específica. O fornecimento do insumo alimentar deve dar-se em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca.

É o entendimento desta Turma Julgadora:

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Fornecimento de suplemento alimentar. Fórmula láctea infantil à base de aminoácidos. Refluxo gastroesofágico grave e suspeita de alergia à proteína do leite de vaca. Tutela de urgência. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação ao município. Impossibilidade de vinculação a marca específica. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que determinou o fornecimento do suplemento alimentar
Neocate
LCP, na quantidade de oito latas mensais, a menor recém-nascido prematuro, diagnosticado com refluxo gastroesofágico grave e suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, direcionando inicialmente a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede de agravo de instrumento, da preliminar de ausência de interesse processual não apreciada pelo juízo de origem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de suplemento alimentar não incorporado às políticas públicas do SUS; e (
iii
) determinar a qual ente federativo deve ser direcionado, inicialmente, o cumprimento da obrigação, bem como se é admissível a vinculação do fornecimento a marca específica.

III. Razões de decidir

3. O exame da preliminar de ausência de interesse processual, não enfrentada pelo juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento.
4. O Tema 106 do STJ não se aplica ao caso, por tratar exclusivamente do fornecimento de medicamentos, enquanto a controvérsia envolve suplemento alimentar devidamente registrado na ANVISA.

5. O laudo médico acostado aos autos demonstra que as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS mostraram-se ineficazes, havendo melhora clínica significativa apenas com o uso da fórmula alimentar prescrita, o que justifica o afastamento da política pública no caso concreto.

6. A responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, porém deve-se respeitar, sempre que possível, a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS.

7. Compete prioritariamente ao Município o fornecimento de fórmula láctea infantil, nos termos do art. 18, IV, c, da Lei n. 8.080/90.

8. É vedada a imposição de fornecimento de insumo vinculado a marca específica, devendo a obrigação observar apenas a composição nutricional equivalente indicada pelo profissional de saúde.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É vedado ao Tribunal apreciar, em agravo de instrumento, matéria não analisada pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância.2. As teses firmadas no Tema 106 do STJ não se aplicam ao fornecimento de suplementos alimentares. 3. Demonstrada a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, é possível o fornecimento judicial de suplemento alimentar específico. 4. A responsabilidade pelo fornecimento de fórmula láctea infantil deve ser direcionada prioritariamente ao Município, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federativos.5. O fornecimento judicial de insumos de saúde não pode estar vinculado a marca específica, devendo observar apenas a composição nutricional equivalente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 17, 330, III, e 485, VI; Lei n. 8.080/90, art. 18, IV, c.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, Tema 106; TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.5.2024; TJMT, AI n. 1020218-49.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.4.2024.

(N.U 1038609-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Fornecimento de suplemento alimentar a criança com suspeita de
aplv
. Solidariedade federativa. Tutela de urgência. Ajustes. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá o fornecimento contínuo do suplemento alimentar
Pregomin

Pepti
400g a menor com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), com base em prescrição médica e alegada hipossuficiência familiar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de suplemento alimentar fora da lista do SUS; (
ii
) estabelecer se é legítima a exigência de laudo do NAT-JUS como condição para a concessão da medida; (
iii
) determinar se a indicação de marca específica é juridicamente admissível; e (
iv
) verificar se é cabível o redirecionamento da obrigação entre os entes federativos com base na competência do SUS.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência em demandas de saúde envolvendo menores deve considerar, além dos requisitos tradicionais, a proteção integral da criança, o risco nutricional imediato e o princípio do mínimo existencial.

4. O STF, no Tema 793, reconhece a solidariedade entre os entes federativos no dever de prestar ações de saúde, permitindo o redirecionamento conforme as competências administrativas do SUS.

5. A ausência de parecer do NAT-JUS não obsta, por si só, a concessão da medida, quando presentes prescrição idônea e risco concreto, conforme entendimento do CNJ e jurisprudência consolidada.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 106) e os enunciados do CNJ estabelecem critérios probatórios mínimos para fornecimento de tecnologia não padronizada, aplicáveis por analogia à fórmula nutricional.

7. A indicação de marca comercial específica é vedada, devendo a decisão judicial restringir-se à descrição técnica do produto, conforme legislação aplicável e Enunciado 28 do CNJ.

8. A concessão da tutela deve observar os princípios da razoabilidade administrativa e responsabilidade fiscal, autorizando o fornecimento por fórmula equivalente com registro na ANVISA, mediante relatório médico periódico.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de suplemento alimentar a criança com suspeita de APLV prescinde de parecer prévio do NAT-JUS, desde que haja prescrição idônea e risco nutricional concreto. 2. A solidariedade entre os entes federativos permite redirecionamento da execução ao ente mais apto da rede pública, sem afastar a responsabilidade solidária. 3. É vedada a indicação de marca comercial específica na determinação judicial de fornecimento de insumos de saúde, devendo a ordem limitar-se à descrição técnica do produto. 4. A exigência de relatório médico ou nutricional periódico é compatível com o controle da tutela e o uso racional dos recursos públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; LINDB,
arts
. 20 a 22; Lei 8.666/1993,
arts
. 7º, § 5º, e 15, § 7º, I; ECA,
arts
. 7º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED (Tema 793); STF, RE 631.240 (Tema 350); STJ, REsp 1657156/MG (Tema 106); CNJ, Enunciados 28, 51, 75, 76, 84 e 93 das Jornadas de Direito da Saúde.

(N.U 1018216-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

Forte nessas razões
,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
para
direcionar a obrigação
, prioritariamente,
ao Município de Cuiabá,
mantendo a solidariedade entre os entes,
bem como para
afastar a vinculação a marca específica, devendo o fornecimento observar composição nutricional equivalente, conforme indicação médica, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026